Tribunal: TJSP
Processo: 2285832-51.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ção no julgado, pois omissa a abordagem do tema que alude à segunda penhora – Fato, contudo, que não dá azo para acolhimento com efeitos infringentes – Existência de elementos que evidenciam a insuficiência da penhora, mitigando-se os preceitos do art. 851/CPC – No caso dos autos, em que pese a existência de outras penhoras, sobreleva o argumento no sentido da insuficiência para a satisfação integral do crédito, considerado o valor histórico buscado, assim como, o fato de constituírem-se os bens móveis preferenciais na ordem de penhoras – Demais vícios não reconhecidos – Disposições quanto a bens únicos que se referem ao mérito e, como tais, pertinem à livre convicção do Juízo – Não há se falar em omissão por não haver sido reconhecida a pertinência das teses invocadas pelos recorrentes, sendo certo que a existência de fundamentos díspares das razões da parte não constitui permissivo para a utilização dos aclaratórios – Certo, ademais, que não se faz necessária refutação expressa de cada um dos argumentos citados pelas partes, bastando que do conjunto das argumentações extraia-se o entendimento em sentido contrário ao postulado – Pretensa rediscussão de mérito – Impossibilidade – Embargos acolhidos em parte, sem efeitos modificativos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2285832-51.2021.8.26.0000; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2022; Data de Registro: 31/05/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Claudia Grieco Tabosa Pessoa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/05/2022

Data de publicação:

31/05/2022

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que nega provimento a agravo, mantendo ordem de penhora sobre veículos automotores e busca, apreensão e depósito em mãos do exequente – Alegadas ausência de abordagem do tema que alude à impossibilidade de segunda penhora em momento anterior à avaliação de bem já constrito e omissão quanto ao fato de constituírem-se únicos bens móveis do agravante –

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que nega provimento a agravo, mantendo ordem de penhora sobre veículos automotores e busca, apreensão e depósito em mãos do exequente – Alegadas ausência de abordagem do tema que alude à impossibilidade de segunda penhora em momento anterior à avaliação de bem já constrito e omissão quanto ao fato de constituírem-se únicos bens móveis do agravante – Necessária, com efeito, complementação no julgado, pois omissa a abordagem do tema que alude à segunda penhora – Fato, contudo, que não dá azo para acolhimento com efeitos infringentes – Existência de elementos que evidenciam a insuficiência da penhora, mitigando-se os preceitos do art. 851/CPC – No caso dos autos, em que pese a existência de outras penhoras, sobreleva o argumento no sentido da insuficiência para a satisfação integral do crédito, considerado o valor histórico buscado, assim como, o fato de constituírem-se os bens móveis preferenciais na ordem de penhoras – Demais vícios não reconhecidos – Disposições quanto a bens únicos que se referem ao mérito e, como tais, pertinem à livre convicção do Juízo – Não há se falar em omissão por não haver sido reconhecida a pertinência das teses invocadas pelos recorrentes, sendo certo que a existência de fundamentos díspares das razões da parte não constitui permissivo para a utilização dos aclaratórios – Certo, ademais, que não se faz necessária refutação expressa de cada um dos argumentos citados pelas partes, bastando que do conjunto das argumentações extraia-se o entendimento em sentido contrário ao postulado – Pretensa rediscussão de mérito – Impossibilidade – Embargos acolhidos em parte, sem efeitos modificativos.